Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600088-18.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2024
Número: 0600088-18.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600088-18.2024.6.16.0026,
que julgou improcedente a presente Representação Eleitoral, ajuizada pelo Partido Liberal (PL) -
Cornélio Procópio/PR - Municipal em face de Thais Takahashi e Flávio Diego Ribeiro dos Santos,
extinguindo o feito, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. (Representação por propaganda eleitoral antecipada ajuizada por Partido
Liberal (PL) com fulcro no artigo 36, da Lei nº. 9.504/97 e artigo 27, § 5º, da Resolução nº. 23.610/19
em face de Thais Takahashi e Flávio Diego Ribeiro dos Santos alegando que a primeira
representada, Thais Takahashi, na data de 12/07/2024, por meio de suas redes sociais instagram e
facebook realizou as seguintes postagens:"Conheça Flávio Diego Ribeiro dos Santos:
Compromisso e inovação para Cornélio Procópio e Congonhas! Flávio é um advogado dedicado,
atuante tanto no Distrito de Congonhas quanto em Cornélio Procópio. Casado e com uma sólida
carreira no direito, Flávio tem se mostrado um líder comprometido com o desenvolvimento e bem-
estar de nossa comunidade. É uma pessoa profundamente empenhada com a geração de emprego,
saúde pública e infraestrutura. Ele acredita que a criação de oportunidades de trabalho é essencial
para o crescimento econômico e social da nossa região. Além disso, ele esta dedicado em
melhorar a saúde pública garantindo que todos tenham acesso a serviços de qualidade. Na área de
infraestrutura, Flávio tem a visão de modernizar e aprimorar nossas cidades, tornando-as mais
acessíveis e eficientes para todos os moradores. Tenho orgulho de ter o Flávio do nosso lado. Sua
visão e compromisso com o Distrito de congonhas são evidentes em sua trajetoria e dedicação.
Juntos, podemos construir uma região mais próspera e acolhedora para todos! Thais Takahashi".
A mesma postagem foi compartilhada no instagram do segundo representado replicou a postagem
em sua rede social instagram. Alegando também que, a propaganda eleitoral antecipada foi
realizada pela primeira interessada com a intenção de beneficiar o pré-candidato a vereador Flávio
Diego Ribeiro dos Santos). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL - CORNELIO PROCOPIO - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS TAKAHASHI (RECORRIDA)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
FLAVIO DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS (RECORRIDO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43962926
03/09/2024
15:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.878

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600088-18.2024.6.16.0026 – Cornélio
Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - CORNELIO PROCOPIO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDA: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
RECORRIDO: FLAVIO DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
ANTECIPADA. POSTAGEM EM REDES
S O C I A I S .
M E N Ç Ã O
À
P R É -
CANDIDATURA E EXALTAÇÃO DE
QUALIDADES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO OU
U T I L I Z A Ç Ã O D E " P A L A V R A S
MÁGICAS". IMPROCEDÊNCIA DA
R E P R E S E N T A Ç Ã O . R E C U R S O
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pelo PL de
Cornélio Procópio contra sentença que
julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral antecipada proposta.

1.2. O partido alegou que os Recorrentes,
em 12.07.2024, utilizaram suas redes
sociais através da utilização de "magic
words" para realizar propaganda eleitoral
extemporânea em favor de Flávio Diego
Num. 43962926 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315254758800000042916308
Número do documento: 24090315254758800000042916308
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:46:22

Ribeiro dos Santos, replicada pelo mesmo
em seu Instagram.

1.3. A sentença de 1º grau entendeu que
não houve pedido explícito de votos ou
prática de atos capazes de desequilibrar o
p l e i t o , j u l g a n d o i m p r o c e d e n t e a
representação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A controvérsia gira em torno de verificar
se a postagem nas redes sociais
caracteriza propaganda eleitoral antecipada
por conter pedido implícito de voto ou não
através de supostas "magic words".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A propaganda eleitoral é permitida a
partir de 16 de agosto do ano eleitoral,
conforme art. 36 da Lei nº 9.504/97, sendo
que a menção à pré-candidatura e a
exaltação de qualidades pessoais antes
desse período não configuram propaganda
antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto (art. 36-A da Lei nº
9.504/97).

3.2. No caso em tela, as postagens da
recorrida, ainda que com conteúdo de
exaltação de pré-candidato, não continham
pedido explícito de voto nem utilização de
"palavras mágicas" que possam ser
interpretadas como tal.

3.3. A jurisprudência eleitoral é pacífica no
sentido de que a ausência de pedido
explícito de votos, mesmo que o teor das
mensagens seja eleitoral, afasta a
configuração de propaganda eleitoral
antecipada.

3.4. Ressalta-se que a postagem se limitou
a apresentar o pré-candidato e suas
qualidades, o que é permitido pela
legislação, sem prejuízo à igualdade de
condições entre os candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso desprovido, mantendo-se a
sentença de 1º grau que julgou
Num. 43962926 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315254758800000042916308
Número do documento: 24090315254758800000042916308
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:46:22

G
G
G
G
improcedente a representação por
propaganda eleitoral antecipada.

4.2. Tese firmada: Não configura
propaganda eleitoral antecipada a menção
à pré-candidatura e a exaltação de
qualidades pessoais em redes sociais,
desde que não haja pedido explícito de voto
ou utilização de "palavras mágicas".

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Lei nº 9.504/97, art. 36 e art. 36-A

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 2º, art. 3º-A

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

REspe nº 0600227-31/PE, Rel. Ministro Edson Fachin, julgado em 09-04-2019

Recurso na Representação nº 060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE
- Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido
Liberal em Cornélio Procópio em face da sentença proferida pelo Juízo da 026ª Zona
Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, a qual julgou improcedente a representação proposta
pela parte recorrente.(id. 43925778)

Na origem, o partido aduziu que Thais Takahashi, em data de 12.07.2024, por
meio de suas redes sociais Instagram e Facebook, realizou postagem com propaganda
eleitoral extemporânea a respeito do segundo representado, Flávio Diego Ribeiro dos
Santos, por este replicada em sua rede social Instagram.

A sentença de id. 43925768 julgou improcedente a representação sob o
argumento de que não se afere a existência de pedido explícito de votos e/ou a prática de
atos capazes de violar o equilíbrio do pleito eleitoral, que não há como se reconhecer a
Num. 43962926 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315254758800000042916308
Número do documento: 24090315254758800000042916308
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:46:22

ocorrência de propaganda eleitoral antecipada e, por conseguinte, julgando improcedente
a representação eleitoral.

Inconformado o Partido Liberal interpôs o presente recurso eleitoral no qual
defende que na publicação questionada há evidente campanha eleitoral realizada pela
primeira recorrida, em favor do segundo recorrido, utilizando-se de palavras mágica, "
magic words', como “podemos construir”, “garantir que todos tenham serviços de
qualidade”, “profundamente empenhado”. Alegou que “claramente a publicação possuía a
finalidade de fazer campanha eleitoral antecipada, como pedido de votos, em favor do
segundo recorrido, publicação esta feita em período vedado.”

Aduziu que as publicações feitas caracterizam a prática de propaganda
eleitoral antecipada, devendo os representados ser devidamente apenados, na forma dos
dispositivos legais, e que sejam cessadas as publicações análogas, bem como proibida
sua publicação em qualquer outro meio ou página, inclusive, para o caso de não
atendimento, de ser arbitrada multa cominatória, astreinte, para o caso de não
cumprimento da medida.

Requereu, ao final, a reforma a sentença de primeiro grau, reconhecendo-se
a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada, bem como o pedido de votos por parte
dos representados, mediante o uso de magic words, além da evidente quebra de
isonomia com os demais pretensos candidatos, destoando da equidade pretendida pela
norma eleitoral, devendo, respeitosamente, serem julgados procedentes os pedidos
formulados na representação eleitoral.

Nas contrarrazões apresentadas no id. 43925836 por Thais Takahashi e
Flávio Diego Ribeiro dos Santos, os recorridos alegam que da redação apresentada nas
redes sociais pelos Representados, não ocorre a presença de pedido de voto explícito,
como também não se percebe a presença de qualquer frase de efeito ou mensagem
subliminar capaz resultar em pedido de voto direto ou indireto. Aduzem que o que se tem,
somente, é a apresentação do Sr. Flavio Ribeiro, como pretenso candidato ao cargo de
Vereador, uma vez que, filiado ao Partido Solidariedade 77 de Cornélio Procópio,
colocará seu nome à disposição para uma possível aprovação em convenção partidária.
Pugnam pelo não provimento do Recurso Eleitoral e a manutenção da r. sentença do
Juízo de 1º Grau.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito (id. 43935278)
entendendo escorreita a conclusão do Juízo a quo pela improcedência da ação, de forma
que se compreende ser o caso de desprover o recurso, eis que ausentes elementos
caracterizadores de propaganda eleitoral antecipada.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório
Num. 43962926 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315254758800000042916308
Número do documento: 24090315254758800000042916308
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:46:22

Municipal do Partido Liberal em Cornélio Procópio em face da sentença proferida pelo
Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, a qual julgou improcedente a
representação proposta em face de Thais Takahashi e Flávio Diego Ribeiro dos Santos,
diante de suposta prática de propaganda eleitoral extemporânea em razão de postagem
da primeira recorrida, por meio de suas redes sociais Instagram e Facebook, contrariando
o disposto nos artigos 36 e 36-A da Lei nº 9.504/97.

II.i. Admissibilidade

O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em
31/07/2024, (id. 43925775, quarta-feira) e o recurso eleitoral foi protocolado em
01/08/2024 (id. 43925778 - quinta-feira).

O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei
das Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE, contudo,
ainda não se iniciou o período no qual os prazos eleitorais são contínuos aos finais de
semana e feriados (art. 7º, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE).

Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral.

II.ii. Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se a examinar se houve o pedido antecipado
de voto, portanto, propaganda antecipada irregular, em função de publicações da primeira
representada, ora recorrida, Thais Takahashi, nas redes sociais Instagram e Facebook,
em 12 de julho de 2024. A postagem em questão se referia a pré-candidatura do segundo
representado, Thiago Diego Ribeiro dos Santos, por ele replicada em sua rede social
Instagram.

No facebook foi essa a postagem:

E no instagram esta:

O recorrente narra também que Flávio Ribeiro replicou a postagem em seu
perfil no instagram, veja abaixo:

Em sua defesa, Thais e Flávio Diego alegam que não há presença de pedido
de voto explícito, como também não se percebe a presença de qualquer frase de efeito ou
mensagem subliminar capaz que resulte em pedido de voto direto ou indireto. Afirmam
que a publicação se trata de apresentação do Sr. Flavio Ribeiro, como pretenso candidato
ao cargo de Vereador, uma vez que, filiado ao Partido Solidariedade 77 de Cornélio
Procópio, colocará seu nome à disposição para uma possível aprovação em convenção
partidária. Pugnam pelo não provimento do Recurso Eleitoral e a manutenção da r.
Num. 43962926 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315254758800000042916308
Número do documento: 24090315254758800000042916308
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:46:22

sentença do Juízo de 1º Grau.

Pontua-se que o Juízo de origem indeferiu de plano a concessão de liminar
para remoção da propaganda da mencionada rede social, por não vislumbrar
probabilidade do direito alegado (ID 43925742). E o decidir o mérito da representação
eleitoral, assim fundamentou a sentença:

Assim, a questão posta em discussão reside em saber se a postagem
descrita na inicial caracteriza ou não propaganda antecipada.

Com efeito, analisando a referida postagem não se afere qualquer tipo de
propaganda eleitoral antecipada ou extemporânea, mas sim ações permitidas pela
legislação brasileira: menção à pretensa candidatura, exaltação das qualidades pessoais
do pré-candidato, apoio político, a divulgação da pré-candidatura e de ações políticas
desenvolvidas e a que se pretende desenvolver.

Saliente-se que a expressão “Compromisso e Inovação para Cornélio
Procópio e Congonhas” não expressa valor eleitoral suficiente para gerar desequilíbrio em
relação aos demais pré-candidatos, não se configurando propaganda antecipada.

Nesse ponto, importante destacar a manifestação ministerial:

Muito embora a postagem combatida tenha caráter eleitoral, pois menciona a pré-
candidatura e enaltece qualidades essenciais a um ocupante de cargo público, não se
confunde com propaganda eleitoral, pois ausente o pedido de voto [...]

[...] não havendo na postagem pedido explícito de voto, e se amoldando ao conceito
de ato de pré-campanha (ID 122537516).

Ademais, não consta nos autos prova inconteste de pedido explícito voto.

Ainda, nenhum termo ou magic words foram utilizados de modo a se caracterizar
pedido implícito de voto (art. 3º-A, da Resolução nº 23.610/2019, do TSE).

O atual entendimento da nossa jurisprudência é no sentido que a declaração de apoio
a candidato ou a exaltação de qualidades pessoais que entenda ele ter, desde que
não haja pedido explícito de votos, são permitidos.[...]

Portanto, como da análise dos autos e das provas carreadas não se afere a existência
de pedido explícito de votos e/ou a prática de atos capazes de violar o equilíbrio do
pleito eleitoral, não há como se reconhecer a ocorrência de propaganda eleitoral
antecipada e, por conseguinte, improcedência da ação é a medida que se impõe.

Pois bem, adianto que o recurso deve ser julgado improcedente, eis que pela
documentação apresentada, não vislumbro que houve pedido explícito de voto, logo não
há que se falar em propaganda eleitoral extemporânea.

De saída, anoto que o art. 36 da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) dispõe
Num. 43962926 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315254758800000042916308
Número do documento: 24090315254758800000042916308
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:46:22

que a propaganda eleitoral é permitida após o dia 15 de agosto, do ano da eleição.

Por sua vez, o art. 36-A da Lei nº 9.504/97 elucida que "não configuram
propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-
candidatos...". Veja-se:

“Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada pela
Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e sua divulgação pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária e pelas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 12.891,
de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a manifestação e o posicionamento pessoal sobre questões políticas nas redes
sociais. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

Parágrafo único. É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de
televisão das prévias partidárias. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer
localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
Num. 43962926 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315254758800000042916308
Número do documento: 24090315254758800000042916308
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:46:22

(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)”

Veja-se que o mencionado artigo, flexibiliza a questão e amplia o debate
democrático, ao permitir a pré-campanha, na qual a pessoa que pretende concorrer a
algum cargo eletivo pode dela fazer uso, com menção à sua pretensa candidatura e
exaltação de suas qualidades pessoais e divulgação de suas ideias e projetos, desde que
não haja pedido explícito de voto.

Reproduzo, ainda, os dispositivos da Resolução TSE n. 23.610/2019
aplicáveis à espécie:

Art. 2º A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do ano da eleição
(Lei nº 9.504/1997,art. 36).

(...)

§ 4º A violação do disposto neste artigo sujeitará quem for responsável pela
divulgação da propaganda e quem for beneficiária(o), quando comprovado o seu
prévio conhecimento, à multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais) ou equivalente ao custo da propaganda, se este for maior (Lei
nº 9.504/1997, art. 36, § 3º) .

Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito devoto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais das pré-candidatas e dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão
ter cobertura dos meios de comunicação social,inclusive via internet (Lei nº
9.504/1997, art. 36-A, caput, I a VII e §§):

(...)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em
shows,apresentações e performances artísticas, redes sociais, blogs, sítios eletrônicos
pessoais e aplicativos(apps); (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)

(...)

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VII do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver, observado o disposto no § 4º deste artigo (Lei nº
9.504/1997, art. 36-A, § 2º) .

(...)
Num. 43962926 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315254758800000042916308
Número do documento: 24090315254758800000042916308
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:46:22

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito
no período de campanha. (Incluído pela Resolução nº23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução “vote em”,
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.
(Incluído pela Resolução nº23.732/2024)

Assim, para se verificar se o ato de divulgação de pré-campanha impugnado
caracteriza ou não propaganda eleitoral extemporânea, é necessário examinar,
inicialmente, a existência de conteúdo com viés eleitoral.

Infere-se que a propaganda eleitoral não foi realizada por meio ou forma
vedados no período de campanha e não feriu a paridade de armas entre os futuros
concorrentes, não veiculou ofensa à honra ou à imagem de pré-candidato, nem
disseminou fato sabidamente inverídico.

Resta analisar se houve pedido explícito de voto ou de não voto ou uso de
“palavras mágicas”.

A simples leitura do texto indica que não houve pedido de voto ou de não voto
diretamente lançado ao eleitorado.

No caso concreto, a tese do Recorrente, é de que os Recorridos se utilizam
de “subterfúgios artificiosos com o intuito de realizar propaganda eleitoral extemporânea
(...) que excedem a mera exaltação das qualidades do pré-candidato, por meio de slogan
(“Compromisso e Inovação para Cornélio Procópio e Congonhas”), tratando-se de
“MAGIC WORDS”, apelo midiático, folder, aproveitando-se de frases de efeito de
mensagem subliminar para simbolizar sua candidatura”.

A utilização de “palavras mágicas”, de acordo com o entendimento do TSE,
caracteriza propaganda eleitoral antecipada, pois, nesse caso, o pedido explícito de voto
ou de não voto é substituído por similares semânticos que cumprem o mesmo escopo.

Desde as eleições de 2018, a proibição de utilização, no período de pré-
campanha, das chamadas “palavras mágicas” norteou os julgados do Tribunal Superior
Eleitoral.

Vale referir, ainda, que não houve alteração no entendimento do TSE a
respeito da aplicação da teoria das “palavras mágicas”, que foi, inclusive, contemplada na
Resolução TSE n. 23.732, de 27 de fevereiro de 2024, que acrescentou o parágrafo único
no art. 3º-A da Resolução TSE n. 23.610/2019, cujo teor peço vênia para transcrever
novamente:

Num. 43962926 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315254758800000042916308
Número do documento: 24090315254758800000042916308
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:46:22

Art. 3º-A. (...)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução “vote em”,
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Ou seja, assim como nas três últimas eleições, não está autorizada a
utilização, no período de pré-campanha que antecede as eleições de 2024, de similares
semânticos ao pedido explícito de voto.

Não obstante, não se pode olvidar que a Resolução TSE n. 23.610/2019
estabelece, no art. 38, caput, que “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos
divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J)”.

Dito isso, no recurso em análise, reitero que não assiste razão ao recorrente.

As palavras, frases e expressões utilizadas na postagem não denotam
“subterfúgios artificiosos” ou constituem similares semânticos ao pedido explícito de voto,
pelo menos no contexto em que foram aplicadas.

Com efeito, na publicidade em questão os recorridos apenas comunicam a
intenção de concorrer a vaga no Poder Legislativo dos Município, afirmando que está
“oficialmente” em pré-campanha e divulgando informações sobre o pré-candidato Flávio.

Em relação especificamente a frase utilizada para iniciar a postagem
“Compromisso e Inovação para Cornélio Procópio e Congonhas” não vislumbro qualquer
tipo de mensagem subliminar ou que caracterize pedido de voto ou propaganda
antecipada.

Extraio do voto-vista proferido pelo Min. Admar Gonzaga no julgamento do
Agravo de Instrumento n. 924 (Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publicado no
DJE - Diário de justiça eletrônico de 22/08/2018), o seguinte excerto relativo à utilização
de palavras mágicas na pré-campanha:

(...) deve-se atentar para o uso de expressões semanticamente similares ao
pedido explícito de voto, palavras que remetam à captação de voto para possível
candidato, e não à promoção ou à propagação de uma ideia qualquer, tais como:
"eleja", "apoie", "digite na urna", "Fulano para tal cargo", "Beltrano é o melhor
para tal local (circunscrição da eleição)", "em xxyy (ano da eleição)é/vai
dar/apoie Fulano", entre outras expressões.

Assim, o requisito referente ao pedido explícito de voto, a que se refere o caput do
art. 36-A da Lei nº 9.504/97, poderá ser inferido não apenas de mensagem direta
("vote em", "peço o seu voto"), mas também de contexto conceitual explícito
que não deixe dúvida razoável acerca da intenção de captar voto.
Num. 43962926 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315254758800000042916308
Número do documento: 24090315254758800000042916308
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:46:22

(...) (grifei)

Neste caso, a mensagem veiculada não contém evidente pedido de voto.

Nesse ponto, a Procuradoria Regional Eleitoral também se manifestou,
asseverando que (ID 43935278) "não se verifica das postagem impugnada quaisquer
expressões que parecem se enquadrar no conceito de “palavras mágicas”. Ao contrário, o
conteúdo veiculado consiste na divulgação de informações sobre o pré-candidato Flavio,
como sua pré-campanha e trajetória política, o que encontra guarida no permissivo legal
constante no art. 3º, caput, V, da Res. TSE nº 23.610/19.”

A Corte Regional Eleitoral de Minas Gerais recentemente analisou caso
semelhante, no qual também havia publicação em rede social com pedido de apoio
político e a divulgação de eventual candidatura, em que entendeu pela não caracterização
de propaganda eleitoral extemporânea, no seguinte sentido:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. POSTAGENS EM REDE SOCIAL. APLICAÇÃO DE
MULTA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE APOIO POLÍTICO E
DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso Eleitoral interposto contra a
sentença de ID 71910922, que julgou procedente a representação ajuizada pelo
PARTIDO UNIÃO BRASIL, reconhecendo a prática de propaganda eleitoral
antecipada e condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme os arts. 2º, §4º e 3º–A da Resolução TSE nº
23.610/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir o acerto da sentença recorrida, que
concluiu pela comprovação da ocorrência de propaganda eleitoral antecipada ilícita,
em conformidade com o art. 3º–A da Resolução TSE nº 23.610/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR Antes do período autorizado para campanha eleitoral, a
legislação específica autoriza a realização de atos de pré–campanha, desde que não
contenham pedido explícito de votos. Não se considera propaganda antecipada o
pedido de apoio político e a divulgação de eventual candidatura, desde que o
conteúdo das mensagens não contenha pedido explícito de voto.

A análise do conteúdo das postagens transcritas demonstra que não há pedido
explícito de voto, mas apenas pedido de apoio político e a divulgação da
pré–candidatura do representado ao cargo de Prefeito. Condutas expressamente
autorizadas pelo art. 36–A, §2º, da Lei das Eleições e art. 3º–A, da Resolução nº
23.610/2019/TSE.

IV. DISPOSITIVO

Recurso a que se dá provimento, para julgar improcedentes os pedidos da
Num. 43962926 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315254758800000042916308
Número do documento: 24090315254758800000042916308
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:46:22

representação e afastar a multa aplicada.

_____

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.610/19 e art. 36–A, §2º, da Lei
das Eleições.

Decisão

Deram provimento ao recurso, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

(Recurso Eleitoral na Representação nº 0600007-93.2024.6.13.0336, Veredinha,
Relator Juiz Antonio Leite de Pádua, Julgado em 22/08/2024)

Pelo exposto, considero que a postagem, ora combatida, não infringe os
limites definidos pela legislação eleitoral, pois não se mostra presente o pedido explícito
de voto na publicação em si e, ainda, não é possível perceber a existência das chamadas
"palavras mágicas" ou mesmo ofensa à paridade de armas, elementos necessários à
configuração da propaganda antecipada. Desse modo, não há reparos a serem feitos na
r. sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral
manejado pelo Diretório Municipal do Partido Liberal - PL em face de Thais Takahashi e
Fábio Diego Ribeiro dos Santos, mantendo-se hígida a sentença do Juízo de 1º Grau para
julgar improcedente a representação eleitoral por propaganda antecipada

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600088-18.2024.6.16.0026 -
Cornélio Procópio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
Num. 43962926 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315254758800000042916308
Número do documento: 24090315254758800000042916308
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:46:22

RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - CORNELIO PROCOPIO - PR - MUNICIPAL - Advogados
do RECORRENTE: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, THAIS
FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES -
PR36846-A - RECORRIDOS: THAIS TAKAHASHI, FLAVIO DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS
- Advogado dos RECORRIDOS: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - PR77182.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

Num. 43962926 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315254758800000042916308
Número do documento: 24090315254758800000042916308
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:46:22